Tribunal: TJSP
Processo: 0005849-09.2019.8.26.0156
Classe: Carta Testemunhável / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. Juízo a quo negou seguimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, por ser intempestivo. Recorrente pretende o recebimento do recurso. Recurso não conhecido. Defensor constituído, embora regularmente intimado da decisão que denegou o prosseguimento do recurso, interpôs a carta testemunhável fora do prazo recursal. Operada preclusão temporal. Ampla defesa não

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. Juízo a quo negou seguimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, por ser intempestivo. Recorrente pretende o recebimento do recurso. Recurso não conhecido. Defensor constituído, embora regularmente intimado da decisão que denegou o prosseguimento do recurso, interpôs a carta testemunhável fora do prazo recursal. Operada preclusão temporal. Ampla defesa não se confunde com infinita e interminável defesa. O processo deve marchar para frente, avançar. Bem por isso, há prazos processuais a serem observados, sob pena de preclusão. Extemporaneidade do recurso. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Carta Testemunhável no
0005849-09.2019.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é testemunhante CIRO DE
OLIVEIRA VALENTE, é testemunhado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carta Testemunhável no 0005849-09.2019.8.26.0156 -Voto no 9.476
2
CARTA TESTEMUNHÁVEL no 0005849-09.2019.8.26.0156
Recorrente: CIRO DE OLIVEIRA VALENTE
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cruzeiro
Magistrado(a): Dr.(a) Daniel Otero Pereira da Costa
Voto no: 9.476
CARTA TESTEMUNHÁVEL. Juízo a quo negou seguimento ao
recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, por ser
intempestivo. Recorrente pretende o recebimento do recurso.
Recurso
não
conhecido.
Defensor
constituído,
embora
regularmente intimado da decisão que denegou o prosseguimento
do recurso, interpôs a carta testemunhável fora do prazo recursal.
Operada preclusão temporal. Ampla defesa não se confunde com
infinita e interminável defesa. O processo deve marchar para
frente, avançar. Bem por isso, há prazos processuais a serem
observados, sob pena de preclusão. Extemporaneidade do recurso.
Recurso não conhecido.
Trata-se de Carta Testemunhável interposto pela Douta
Defesa de CIRO DE OLIVEIRA VALENTE, em face da r. decisão, publicada em
04 de setembro de 2019, na qual o MM. Juízo da Vara Criminal da comarca de
Cruzeiro não recebeu o recurso em sentido estrito apresentado pela Defesa, por
ser manifestamente intempestivo (fl. 38).
Irresignada, a Defesa recorre pretendendo o recebimento do
recurso em sentido estrito, com o regular processamento em seus ulteriores
termos (fls. 01/04).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual o
Ministério Público refutou as alegações defensivas (fls. 54/56).
Regularmente processado o recurso e mantida a decisão
guerreada (fl. 57), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu não
conhecimento, por ser intempestivo e, no mérito, pelo improvimento (fls. 66/68),
vindo os autos conclusos em 11 de fevereiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carta Testemunhável no 0005849-09.2019.8.26.0156 -Voto no 9.476
3
O presente recurso é manifestamente intempestivo, razão
pela qual não é o caso de conhecê-lo.
Segundo se infere dos autos, CIRO DE OLIVEIRA
VALENTE foi denunciado e, posteriormente, pronunciado pela prática, em tese,
do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo
14, inciso II, todos do Código Penal (fls. 05/08).
A r. sentença foi publicada em no dia 11 de julho de 2019,
(fl. 09).
Consta, ainda, que CIRO foi intimado pessoalmente do
inteiro teor da sentença, em 17 de julho de 2019, e seu patrono em 05 de agosto
de 2019 (fls. 35 e 37).
Somente em 22 de agosto de 2019 interpôs recurso em
sentido estrito (fls. 383/404), ou seja, quando já se encontrava superado o prazo
de 05 (cinco) dias previsto no artigo 586, caput, do Código de Processo Penal.
O i. Magistrado de piso, então, rejeitou o recurso em sentido
estrito, por considerá-lo intempestivo (fl. 38).
Contra essa decisão se insurge a defesa, alegando que os
mandados de intimação utilizaram a expressão “notificação”, ao invés de
“intimação”, levando a erro o advogado. Desta feita, almeja o recebimento do
recurso em sentido estrito.
Contudo, como bem delineado pela D. Procuradoria de
Justiça, o presente recurso é manifestamente intempestivo, contudo por razões
diversas do que as apontada por ela.
Com efeito, o prazo para a interposição da Carta
Testemunhável é de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 640 do
Código de Processo Penal, o que seria equivalente a 02 (dois) dias úteis,
contados da intimação da decisão que denega o prosseguimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carta Testemunhável no 0005849-09.2019.8.26.0156 -Voto no 9.476
4
Outrossim, referida decisão foi publicada em 05 de setembro
de 2019 (fl. 40), tendo sido considerado o dia da publicação apenas em 06 de
setembro, primeiro dia útil após a publicação e não dia 05 de setembro, conforme
afirmado pelo D. Procurador.
Assim, o prazo para interposição do recurso começou a fluir
apenas no dia 09 de setembro de 2019, já que 07 e 08 do mesmo mês caíram em
um final de semana.
Levando-se em conta o prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
ou 02 (dois) dias úteis para a interposição do recurso, referido prazo se findou em
10 de setembro de 2019, contudo, ao analisar as propriedades da petição inicial
digital do presente recurso, constata-se que ele somente foi protocolado dia 12 de
setembro de 2019, portanto, dois dias após o fim do prazo.
Assim, manifestamente intempestivo o recurso, não é o caso
de conhecê-lo.
Ressalto, por oportuno, que a ampla defesa não se
confunde com infinita e interminável defesa. Como se sabe, o processo deve
marchar para frente, avançar. Bem por isso, há prazos processuais a serem
observados, sob pena de preclusão (perda da faculdade de praticar algum ato
processual).
Cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça
neste exato sentido:
HABEAS
CORPUS.
APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU E PATRONA
INTIMADOS
DA
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA. TRANSCURSO IN ALBIS
DO
PRAZO.
INEVIDÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Conforme precedentes desta Corte, a
observância dos prazos processuais consagra o
princípio do devido processo legal e, por
consequência, do próprio status libertatis. A
matéria criminal não é suficiente, por si só,
para autorizar a inobservância das regras e
formalidades
do
processo
penal,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carta Testemunhável no 0005849-09.2019.8.26.0156 -Voto no 9.476
5
asseguram às partes o escorreito deslinde do
processo.
2. Rege o processo penal o princípio da
voluntariedade recursal (art. 574, caput, do
CPP). A falta de interposição de recurso contra a
sentença condenatória pela advogada então
constituída, devidamente intimada de seus
termos, não pode ser tida como causa de
nulidade,
nem
mesmo
pela
alegação
de
ausência de defesa técnica.
3. Na hipótese, a defensora constituída pelo
paciente,
intimada
da
sentença
penal
condenatória, deixou transcorrer in albis o prazo
para apelar. O paciente também foi intimado e
não se manifestou em tempo hábil. Não há
nenhuma menção à eventual renúncia da
advogada que pudesse justificar a necessidade
de intimar o réu para possibilitar a escolha de
outro defensor de sua confiança.
4. Ordem denegada.
(STJ. HC 450.382/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
13/12/2018, DJe 04/02/2019 grifo nosso)
Assim, na hipótese dos autos, tem-se que o recurso
interposto pela Defesa é manifestamente intempestivo, motivo pelo qual,
realmente, não merece ser conhecido.
Ante ao exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
interposto.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR